Tribunal: TJSP
Processo: 0106611-70.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crime de Quebra de Sigilo Financeiro
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
r no 105/2001, art. 10.
Código Penal, art. 71, art. 325, § 2o, art. 69, art. 327, § 2o, art. 33, § 2o, alínea b, art. 44, inciso I.
(TJSP; Apelação Criminal 0106611-70.2013.8.26.0050; Relator (a): Fernando Simão; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28a Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crime de Quebra de Sigilo Financeiro

Relator(a):

Fernando Simão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

19/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Edson Pereira da Fonseca foi condenado por acessar dados sigilosos bancários de 721 contas sem autorização e repassar informações para terceiros, resultando na portabilidade de dívidas para outros bancos. A pena foi fixada em quatro anos e quatro meses de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Edson Pereira da Fonseca foi condenado por acessar dados sigilosos bancários de 721 contas sem autorização e repassar informações para terceiros, resultando na portabilidade de dívidas para outros bancos. A pena foi fixada em quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) o pedido do Ministério Público para fixação da pena-base acima do mínimo legal e estabelecimento do regime inicial fechado; e (ii) o pedido de Edson para absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio da consunção, reconhecimento do concurso formal entre os delitos, substituição da pena corporal por restritiva de direitos e abrandamento do regime prisional.

III. Razões de Decidir
3. As provas documentais e orais confirmam a autoria e materialidade dos crimes, não havendo insuficiência probatória que justifique a absolvição.
4. O princípio da consunção não se aplica, pois os crimes de quebra de sigilo bancário e violação de sigilo funcional são distintos e autônomos. A fixação da pena-base no mínimo legal e o regime semiaberto são adequados, considerando as circunstâncias do caso e a ausência de elementos que justifiquem o aumento da pena ou a aplicação de regime mais gravoso. A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é cabível, dado o quantum da pena e a natureza dos delitos.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A condenação é mantida devido à comprovação da autoria e materialidade. 2. Não se aplica o princípio da consunção, pois os crimes são distintos. 3. A pena foi adequadamente dosada e justificada.

Legislação Citada:
Lei Complementar no 105/2001, art. 10.
Código Penal, art. 71, art. 325, § 2o, art. 69, art. 327, § 2o, art. 33, § 2o, alínea b, art. 44, inciso I.